Tribunal: STF
Processo: AI 640735
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      É inviável o processamento do extraordinário para debater
   matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa ao
   reexame do julgamento proferido no Superior Tribunal de Justiça,
   para fins de nulidade, por suposta ausência de fundamentação.
2.      Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da
   parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.